Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744594-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANA PAULA BITTAR BARRA DE SOUZA AGRAVADO: LS AUTOMOVEIS LOCACAO E COMERCIO LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 45051263 (revisão do acórdão), pois encerrado o julgamento pela Turma Recursal. Ademais, conforme já destacado no acórdão recorrido, o recolhimento do valor das multas não prejudica a análise dos respectivos procedimentos administrativos e a eventual restituição dos valores pagos pelo órgão governamental. Ante o exposto, encaminhe-se os autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal para análise do agravo de ID 44129631. Brasília, 17 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal